Tribunal: TJDFT
Processo: 0720376-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE FEMINICÍDIO. PRISÃO TEMPORÁRIA. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA. REQUISITOS PRESENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. Tratando-se de infração penal listada no rol taxativo da Lei no 7.960/89, e evidenciadas as fundadas razões de autoria/participação no crime, não há ilegalidade no decreto de constrição temporária da liberdade.
2. Ordem denegada.